Tribunal: TJSP
Processo: 2084808-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084808-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes UNIDADE
MÉDICA CIRURGICA CAMBUI LTDA., DANIEL GUSTAVO GUTIERREZ FELIÚ e
CARMEM
SILVIA
ROBEGA
FLORES
GUTIERREZ
FELIÚ,
é
agravado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS
DE NÍVEL SUP. DA ÁREA DE SAÚDE DE CAMPINAS E REGIÃO UNICRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084808-06.2020.8.26.0000 -Voto no 23707
Fmt 2
VOTO No 23707
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084808-06.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 1a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
AGRAVANTES: UNIDADE MÉDICA CIRURGICA CAMBUI LTDA., DANIEL GUSTAVO
GUTIERREZ FELIÚ E CARMEM SILVIA ROBEGA FLORES GUTIERREZ FELIÚ
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E
DEMAIS DE NÍVEL SUP. DA ÁREA DE SAÚDE DE CAMPINAS E REGIÃO UNICRED
EXECUÇÃO. Pedido de suspensão da penhora de percentual da
remuneração do coexecutado em virtude da pandemia. Situação de
calamidade pública (COVID-19) que, por si só, não autoriza a
suspensão da penhora. Ausência de demonstração de redução de
rendimentos. Aumento de demanda por profissionais da medicina em
tempos de pandemia. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 718
autos originários) que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela
agravada, indeferiu o pedido formulado a fls. 716/717, que objetiva a suspensão de
precedente decisão que deferiu a penhora de 30% da remuneração mensal do executado
Daniel, em caráter provisório, somente enquanto durar o estado de calamidade decretado
pelo governo em razão da epidemia do COVID-19.
Alegam que diante da pandemia causada pelo COVID-19, houve
significativa queda de atendimentos, bem como a clínica na qual o coexecutado labora
teve fechamento temporário, de modo que a continuidade da penhora de 30% sobre seus
rendimentos causa grave prejuízo financeiro. Requerem a suspensão temporária da
penhora de salário, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, sobretudo por ser
o coexecutado Daniel profissional da saúde.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 35/39).
VOTO
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido
do executado para a suspensão, somente enquanto durar o estado de calamidade, da
decisão de fls. 400/401, que deferiu a penhora de 30% de sua remuneração mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084808-06.2020.8.26.0000 -Voto no 23707
Fmt 3
O executado Daniel, alegando queda de seus rendimentos, pleiteia a
suspensão da penhora incidente sobre sua remuneração, trazendo, para comprovação
de suas alegações, cópia de sua agenda de atendimentos (fls. 10/18) e de informação
veiculada por meio eletrônico de que a clínica em que presta serviços foi fechada
temporariamente.
Conquanto vivenciada situação de calamidade pública decorrente da
pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), com evidentes desdobramentos sociais
e econômicos, a situação, por si só, não autoriza a suspensão da penhora, devendo o
executado comprovar a efetiva diminuição de seus rendimentos.
Entretanto, a cópia de sua agenda de atendimentos não é suficiente à
comprovação do alegado, até porque o executado não demonstra que presta serviços
apenas na clínica mencionada. Ademais, nesses tempos de pandemia, supõe-se maior
reivindicação de profissionais da saúde.
Cumpre salientar, por oportuno, que por ocasião da apreciação do pedido
de justiça gratuita o agravante não trouxe todos os documentos solicitados, deixando de
demonstrar sua real situação financeira.
Conclui-se, portanto, que a irresignação dos agravantes não merece ser
acolhida, devendo ser mantida a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator